Tribunal: TJPA
Processo: 0801381-67.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801381-67.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIMAR ROGERIO FARIAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação visando à reforma da sentença que absolveu JOSIMAR ROGÉRIO FARIAS FERREIRA da imputação da prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca (Art. 157, § 2.ª, incisos II e VII, do CP). A sentença de primeiro grau, prolatada em 15/05/2024, julgou a pretensão acusatória improcedente, absolvendo o réu com fundamento no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

A questão principal consiste na condenação do Recorrido pela prática do crime de roubo, pois segundo a acusação, o conjunto probatório encontra-se bem instruído, pois a vítima reconheceu o Acusado como autor do delito.

III. Razões de decidir

O juízo aplicou o
princípio do "in dubio pro reo"
, que preceitua que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, uma vez que a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal. Verificou-se que a pretensão acusatória não foi devidamente comprovada devido à
insuficiência de provas para a condenação
.

As teses de julgamento adotadas incluíram:

Ausência de corroboração:
As testemunhas policiais militares não se recordaram dos fatos narrados na denúncia, nem do acusado, o que demonstra a ausência de corroboração independentemente da versão da vítima. As circunstâncias da recuperação do celular também não foram claramente esclarecidas.

Limitação da palavra da vítima:
Embora a palavra da vítima em crimes patrimoniais tenha "especial importância", ela não pode, isoladamente, sustentar um decreto condenatório, especialmente quando desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes. O histórico de desavenças anteriores entre a vítima e o acusado levanta dúvidas quanto à fiabilidade do depoimento da vítima, que é parte interessada.

Efeito de foco da arma:
O fenômeno psicológico em que a presença de uma arma distrai a atenção da vítima dos detalhes físicos do agressor, prejudicando o reconhecimento, foi considerado.

Invalidação do reconhecimento pessoal:
O reconhecimento informal do acusado pela vítima em juízo, sem a observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, não é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.

Dúvida razoável:
Diante da fragilidade da prova, onde a palavra da vítima não encontra elementos corroboradores e o reconhecimento se mostrou falho em suas formalidades, a dúvida razoável prevalece. Não se pode condenar com base em meras conjecturas ou indícios isolados.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e
NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau de absolvição pelos fundamentos expostos.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.ª, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro (CP); Art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 226 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

TJ-MG - APR:
10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022 (Exemplo de jurisprudência que corrobora a absolvição por insuficiência probatória em observância ao
in dubio pro reo
).

Doutrina citada: Alexandra Vilela:
Em "Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal", Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79, sobre a atuação do princípio
in dubio pro reo
em sede de acusação e julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801381-67.2024.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

9.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADA: JOSIMAR ROGÉRIO FARIAS FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: THAÍS COELHO PINHEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR:

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara Penal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado
JOSIMAR ROGÉRIO FARIAS FERREIRA,
da imputação da prática delitiva capitulada no
art. 157, § 2.ª, incisos II e VII, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca).

O Ministério Público do Estado ofereceu
denúncia contra o acusado,
imputando-lhe a prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca (Art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal Brasileiro)
.

A denúncia descreve que, em 18 de janeiro de 2024, por volta das 17h30min, na Praça Kennedy, Belém-PA, JOSIMAR e outro indivíduo não identificado abordaram a vítima Roberto Raulino Seixas. Josimar teria
ameaçado a vítima com um terçado (faca grande)
, subtraindo sua carteira (com dois cartões de débito, documentos e R$ 300,00) e um celular Samsung. O celular e o terçado foram recuperados posteriormente, e JOSIMAR foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida na
data de 06/02/2024.

A Defensoria Pública apresentou a
Defesa Prévia.

A primeira audiência de instrução e julgamento foi agendada para 08/03/2024. O ofendido Roberto Raulino Seixas foi ouvido. No entanto, os policiais militares Eric Justino dos Santos e Eliel Castro Gonçalves não compareceram ou compareceram após o encerramento, o que levou ao reagendamento.

Uma nova audiência foi marcada para 21/03/2024, na qual o policial militar Eric Justino dos Santos foi ouvido, mas Eliel Castro Gonçalves novamente não compareceu ou compareceu após o encerramento.

A audiência foi reagendada para 30/04/2024. Nesta data, o policial Eliel Castro Gonçalves depôs, e om acusado foi interrogado.

O
Laudo Pericial nº 2024.01.000098-CCP
sobre o terçado apreendido foi juntado aos autos. O laudo concluiu que o objeto era uma
arma branca cortante/perfuro-cortante, em condições de uso e com poder intimidatório
, capaz de causar ferimentos graves ou óbito.

O Ministério Público requereu a
condenação do acusado
, reiterando a importância da palavra da vítima (que o reconheceu e descreveu o
modus operandi
e a recuperação do celular) e a comprovação das majorantes (concurso de agentes e uso de arma branca).

A Defesa, por sua vez, solicitou a
absolvição do recorrente por insuficiência de provas
. Argumentou que os policiais militares não se lembravam dos fatos, o que significava ausência de corroboração. Destacou a
fragilidade da palavra da vítima
, citando um histórico de desavenças prévias e a doutrina sobre o "efeito de foco da arma" que prejudica o reconhecimento. Alegou que o reconhecimento da vítima em juízo não seguiu as formalidades legais do Art. 226 do CPP, sendo, portanto, inválido como prova isolada.

Na data de 15/05/2024 foi prolatada sentença, julgando a pretensão acusatória
improcedente
, absolvendo
JOSIMAR ROGÉRIO FARIAS FERREIRA com fundamento no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação
(16/05/2024) contra a sentença absolutória, buscando a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público, requerendo o conhecimento e o seu desprovimento com a manutenção da absolvição.

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação do Ministério Público
, opinando pela condenação do apelante nos termos da denúncia.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas pelo
Parquet
, bem como das contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública, entendo que
a sentença absolutória proferida em primeiro grau merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença e a condenação do apelado, sustentando que o
depoimento "seguro, convicto e coerente" da vítima seria suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva
, especialmente considerando a descrição detalhada dos fatos e a forma como os objetos foram encontrados. O
Parquet
argumenta que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem "relevante valia" e é "idônea para embasar um decreto condenatório".

Contudo, a
Defesa Pública apresentou contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença absolutória, sob o argumento de
insuficiência probatória
.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados pelas partes, esta Relatoria acompanha o entendimento do magistrado de primeira instância, devendo a sentença absolutória ser mantida por seus próprios fundamentos.

A denúncia imputou ao Recorrido a prática de roubo em 18 de janeiro de 2024, mediante ameaça com um terçado e em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraindo carteira, documentos, dinheiro e um celular da vítima Roberto Raulino Seixas.

Entretanto, durante a instrução criminal, as
testemunhas policiais militares (Eric Justino dos Santos e Eliel Castro Gonçalves), arroladas pela própria acusação, não se recordaram dos fatos narrados na denúncia, tampouco do acusado
. Este fato é crucial, pois, como bem pontuado pela defesa, demonstra a
ausência de corroboração independentemente
da versão da vítima.

Apesar da recuperação do celular e do terçado, o Juízo de primeiro grau observou que a
instrução não esclareceu as circunstâncias claras em que o aparelho foi encontrado
, já que os policiais não se lembravam do fato, e a vítima também não soube informar o local exato da recuperação. O objeto subtraído não foi encontrado em posse do acusado no momento da prisão.

Embora a palavra da vítima em crimes patrimoniais seja de "especial importância", conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, ela
não pode, isoladamente, sustentar um decreto condenatório, especialmente quando desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes
.

No caso em tela, a defesa ressaltou a
comprovada existência de um histórico de desavenças anteriores entre a vítima e o acusado
, o que, no mínimo, levanta
dúvida quanto à fiabilidade do depoimento da vítima
. A vítima é parte interessada no processo e sua palavra não possui o mesmo valor probante de uma testemunha descompromissada com a causa.

Adicionalmente, a defesa técnica argumentou sobre o
"efeito de foco da arma"
, um fenômeno psicológico que prejudica a capacidade de reconhecimento da vítima, uma vez que a presença de uma arma (no caso, um terçado) distrai a atenção da vítima dos detalhes físicos do agressor.

Ademais, a sentença absolutória corretamente apontou que o
reconhecimento informal do acusado pela vítima em juízo, sem a observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, não é suficiente para fundamentar um juízo condenatório
.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP não são "mera recomendação", mas sim
garantias mínimas para o suspeito, e a inobservância destas torna o reconhecimento inválido como lastro para a condenação
, mesmo que confirmado em juízo.

Portanto, diante da fragilidade da prova, onde a palavra da vítima não encontra elementos corroboradores e o reconhecimento se mostrou falho em suas formalidades, a
dúvida razoável prevalece
. Em um sistema penal garantista, a condenação exige certeza, e na ausência dela, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
. Não se pode condenar com base em meras conjecturas ou indícios isolados.

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Conforme a defesa, o crime ocorreu em via pública, o que, em tese, possibilitaria a existência de outras testemunhas ou a produção de mais provas. A ausência de uma investigação robusta não pode ser suprida com uma condenação injusta.

Em face do exposto, e em conformidade com o entendimento do Juízo de primeiro grau, que analisou de forma criteriosa o conjunto probatório, verifico que a pretensão acusatória não foi devidamente comprovada. A
insuficiência de provas para a condenação
, consubstanciada na ausência de elementos que corroborem o depoimento isolado da vítima e na falha na formalidade do ato de reconhecimento, impõe a
manutenção da absolvição
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025